Tribunal: STF
Processo: ARE 1418315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE DO ART. 496, |, DO CPC. DISPENSA DA REMESSA, MESMO SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS DIRETAMENTE DA CF/1988. DESPROVIMENTO RECURSAL. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Nos casos em que a condenação ou o proveito econômico visivelmente não alcança o limite mínimo para submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a dispensa do reexame, ainda que se trate de quantia ilíquida.



    2. A Súmula 47 do TJCE estabelece que “a remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida.”



    3. Com relação às férias remuneradas acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, convém ressaltar que esses direitos possuem fundamento diretamente da CF/1988 (art. 39, 8 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII), alcançando aqueles que ocupam cargos em comissão, não podendo a municipalidade se esquivar do pagamento dessas verbas específicas por falta de previsão em norma infraconstitucional. Precedentes do STF e do TJCE.



    4. Apelo conhecido e não provido. Sentença confirmada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente